Tribunal: TJES
Processo: 0078046-54.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0078046-54.2012.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVONI CARMEN COSTA FURLAN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PEDAGOGOS. FUNÇÕES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS SEM REGÊNCIA DE CLASSE. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 166/2022 NÃO APLICÁVEL POR AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, XVI, DA CF/1988. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ente estadual contra sentença que reconheceu a legalidade da cumulação de dois cargos públicos com funções técnico-pedagógicas — um no âmbito estadual e outro municipal — e condenou o ente ao pagamento de honorários advocatícios, além de confirmar liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação de dois cargos técnico-pedagógicos exercidos por pedagogo é compatível com as exceções constitucionais à vedação de acumulação de cargos públicos; e (ii) verificar se é aplicável à hipótese o entendimento do STF na ADI 3.772/DF quanto à equiparação entre funções pedagógicas e cargos de professor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, XVI, da CF/1988 admite a acumulação remunerada apenas em hipóteses taxativas, o que exclui, como regra, cargos técnico-pedagógicos que não envolvam regência de classe.

As funções exercidas — de planejamento, orientação e assessoramento educacional — não caracterizam docência, afastando o enquadramento no conceito constitucional de “cargo de professor”.

O STF, ao julgar a ADI 3.772/DF, autorizou a equiparação entre atividades pedagógicas e funções docentes apenas quando exercidas por professores de carreira, investidos originalmente para atuação em sala de aula.

A jurisprudência do TJES confirma a distinção entre cargos de professor e de pedagogo, reconhecendo que este último possui natureza técnico-científica, o que inviabiliza a acumulação.

A Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022, que passou a permitir a cumulação de cargos técnico-pedagógicos, tem eficácia
ex nunc
e não retroage a situações anteriores à sua vigência.

A norma estadual, por possuir eficácia limitada no tempo e âmbito de aplicação, não prevalece sobre o disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal, cujo conteúdo tem primazia hierárquica e prevalência normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cumulação de dois cargos técnico-pedagógicos, exercidos por pedagogo sem regência de classe, não se enquadra nas exceções previstas no art. 37, XVI, da CF/1988.

Apenas professores de carreira investidos originalmente na docência podem exercer funções pedagógicas e, ainda assim, manter o enquadramento funcional como docentes.

A Emenda à Constituição Estadual que autoriza a cumulação de cargos técnico-pedagógicos possui eficácia
ex nunc
e não retroage a fatos anteriores à sua promulgação.

A Constituição Estadual não pode ampliar as hipóteses de acumulação de cargos previstas taxativamente na Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0078046-54.2012.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
IVONI CARMEN COSTA FURLAN
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a legalidade da cumulação dos cargos públicos ocupados pela requerente – um perante o Estado do Espírito Santo e outro junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim – confirmando a liminar deferida e condenando o ente estatal ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais (evento nº 11032378), o ente apelante aduz, em suma, que:
(i)
a cumulação pretendida pela autora não se refere a dois cargos de professor, mas sim ao exercício de dois cargos com funções de pedagogia, que não se enquadram na exceção do art. 37, XVI, da Constituição Federal;
(ii)
a denominação do cargo não define sua natureza jurídica, sendo necessário observar as atribuições efetivamente exercidas, e, no caso, a autora exerce função de pedagoga tanto no cargo estadual quanto no municipal;
(iii)
nos termos da Lei Estadual nº 5.580/1998 e da LDB (Lei nº 9.394/1996), as atribuições exercidas pela autora a caracterizam como trabalhadora da educação, e não como professora em sentido estrito;
(iv)
o art. 37, XVII, da CR/88, estende a vedação de acumulação a empregos e funções, inclusive em fundações e autarquias; e que
(v)
a sentença incorre em erro ao aplicar o entendimento firmado na ADI 3.772/DF do STF, uma vez que não se trata de professor com desvio funcional, mas sim de pedagoga concursada para exercer função técnica.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 11032986, pugnando a apelada pelo desprovimento recursal.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no evento nº 12691745, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório
. Solicito dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
IVONI CARMEN COSTA FURLAN
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a legalidade da cumulação dos cargos públicos ocupados pela requerente – um perante o Estado do Espírito Santo e outro junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim – confirmando a liminar deferida e condenando o ente estatal ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais (evento nº 11032378), o ente apelante aduz, em suma, que:
(i)
a cumulação pretendida pela autora não se refere a dois cargos de professor, mas sim ao exercício de dois cargos com funções de pedagogia, que não se enquadram na exceção do art. 37, XVI, da Constituição Federal;
(ii)
a denominação do cargo não define sua natureza jurídica, sendo necessário observar as atribuições efetivamente exercidas, e, no caso, a autora exerce função de pedagoga tanto no cargo estadual quanto no municipal;
(iii)
nos termos da Lei Estadual nº 5.580/1998 e da LDB (Lei nº 9.394/1996), as atribuições exercidas pela autora a caracterizam como trabalhadora da educação, e não como professora em sentido estrito;
(iv)
o art. 37, XVII, da CR/88, estende a vedação de acumulação a empregos e funções, inclusive em fundações e autarquias; e que
(v)
a sentença incorre em erro ao aplicar o entendimento firmado na ADI 3.772/DF do STF, uma vez que não se trata de professor com desvio funcional, mas sim de pedagoga concursada para exercer função técnica.

No caso sub judice, ao reverso do que entendeu o juízo sentenciante, não restou caracterizada a hipótese constitucional de acumulação lícita, porquanto ambos os vínculos ostentam natureza técnico-pedagógica, e não propriamente docente, tal como exige a alínea “a” do inciso XVI, ou técnico-científica, nos moldes da alínea “b”.

Com efeito, a recorrida não exerce cargos que exijam a regência de classe, mas exerce funções relacionadas à gestão pedagógica, planejamento, orientação, coordenação, e assessoramento no âmbito educacional – atribuições típicas de pedagogos, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, especialmente das descrições funcionais previstas na legislação estadual (Lei nº 5.580/1998) e nos atos normativos do Município de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 10). Tais atribuições, embora importantes para o bom funcionamento do sistema educacional, não se confundem com as inerentes ao cargo de professor de carreira.

Mesmo que assumida a premissa de que a autora, no ano de 1982, tenha ingressado no serviço público estadual para o exercício do magistério em sala de aula, aquela confirmou, quando do seu interrogatório na seara administrativa, que pugnou junto à Administração o acesso ao cargo de Pedagoga, nos seguintes termos (fl. 115):

[...] Dada a palavra ao advogado, este perguntou: Qual ano a depoente assumiu no Estado, a depoente respondeu que: no ano de 1982, no cargo de Professor regente de 1ª a 4ª série. Que solicitou o acesso, e o Estado deferiu, tendo a mesma se afastado da sala de aula para realizar função pedagógica no cargo de Professor P. [...]

É fundamental registrar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 3772/DF, embora tenha reconhecido que determinadas funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico podem ser consideradas como integrantes da carreira do magistério, o fez restritivamente, condicionando esse reconhecimento ao fato de serem exercidas por professores de carreira em efetivo exercício na educação básica, e não por outros profissionais da educação, como os pedagogos.

Ou seja, não se trata de uma equiparação genérica ou automática entre pedagogos e professores, mas de uma autorização excepcional para que professores investidos legitimamente na função docente e depois alocados em atribuições pedagógicas ainda possam ser enquadrados como docentes para fins previdenciários, o que não é a hipótese dos autos.

A orientação ora adotada encontra amparo da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta cinge-se à análise da possibilidade de cumulação de cargos públicos, mais especificamente, nesta hipótese, de dois cargos de pedagogo. 2. Em regra, a cumulação de cargos públicos remunerados é vedada pela Constituição (art. 37, XVI), que autoriza tal situação apenas nas estritas exceções por ela estabelecidas expressamente, quais sejam: A) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. O cenário fático apresentado nestes autos, contudo, não se enquadra em tais hipóteses excepcionais, uma vez que a impetrante almeja a cumulação de dois cargos de pedagoga, que não se confundem com os de professora. Isso porque, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, por ocasião do julgamento da ADI 3772/DF o Pretório Excelso não equiparou de maneira irrestrita pedagogos e professores, mas apenas reconheceu que estes últimos poderiam exercer atribuições de pedagogos e, em tal circunstância, fazer jus ao regime previdenciário especial, ressaltando que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação (STF. ADI 3772/DF. Tribunal Pleno. Rel. : Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 29/10/08. Publicação: 29/10/09). 4. Por fim, com relação a suposta ausência de prévio processo administrativo e oportunização de defesa, tem-se que, conforme explicitado pelo juízo a quo, já firmou o c. Superior Tribunal de Justiça entendimento de que não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum (STJ. AG. Int. No Recurso em Mandado de Segurança nº61069/MT. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 23/03/20. Publicação: 25/03/20). 5. Recurso improvido. (TJES; AC 5007604-25.2024.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 26/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE RESSAI DO COMANDO CONSTITUCIONAL PRECONIZADO NO ARTIGO 37, INCISO XVI e XVII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O vocábulo Professor, à luz do entendimento firmado no âmbito da ADI nº 3.772/DF, é aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo Professor. II. Definiu a Suprema Corte que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos. III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica. IV. Na hipótese, resta caracterizado que ambos os cargos efetivos de Pedagogo ocupados pela Recorrente afiguram-se como técnico-científicos o que impossibilita, nos termos do artigo 37, XVI e VII, da Constituição Federal, a cumulação em qualquer nível do serviço público, não merecendo qualquer reparo a Sentença vergastada. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002498-28.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 21/03/22).

Nessa ordem de ideias,
não merece acolhimento
a pretensão da apelada de cumular os dois vínculos públicos sob o argumento de que ambos seriam cargos de professor, uma vez que, na realidade, exercia funções técnicas ligadas à área pedagógica em ambos os vínculos.

Por fim, cumpre ressaltar que a Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022, que passou a admitir, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a cumulação de dois cargos públicos de natureza técnico-pedagógica, só entrou em vigor com a sua publicação em 22 de fevereiro de 2022 (efeito
ex nunc
), e, portanto, não se aplica à situação sob exame, cujo processo disciplinar foi deflagrado pelo ente público em 26/06/2012, conforme atesta a Portaria constante à fl. 79 dos autos, ou seja, quando referida Emenda ainda não estava em vigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

É como voto.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Verifico que o Em. Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais. No entanto, após ler atentamente o voto condutor e examinar os autos, peço vênia para divergir de Sua Excelência.

A controvérsia jurídica posta nos autos diz respeito à possibilidade de acumulação dos cargos públicos remunerados ocupados pela apelada, um perante o Estado do Espírito Santo e outro junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, ambos sob a designação de "Professor MaPP – Pedagogo", à luz da exceção constitucional prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, estabelece como regra geral a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos. Contudo, o próprio texto constitucional mitigou a rigidez da norma ao prever exceções específicas, desde que haja compatibilidade de horários:

Art. 37. (...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE RESSAI DO COMANDO CONSTITUCIONAL PRECONIZADO NO ARTIGO 37, INCISO XVI e XVII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O vocábulo Professor, à luz do entendimento firmado no âmbito da ADI nº 3.772/DF, é aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo Professor.
II. Definiu a Suprema Corte que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos. III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica. IV. Na hipótese, resta caracterizado que ambos os cargos efetivos de Pedagogo ocupados pela Recorrente afiguram-se como técnico-científicos o que impossibilita, nos termos do artigo 37, XVI e VII, da Constituição Federal, a cumulação em qualquer nível do serviço público, não merecendo qualquer reparo a Sentença vergastada. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002498-28.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 21/03/22).
grifei

Da análise dos autos, resta claro que a apelada ingressou em ambos os cargos como Professora. O fato de a apelada exercer atividade de Diretora no âmbito escolar, não descaracteriza a natureza de seu cargo de magistério.

Além do mais, a tese definida na ADI 3771/DF, para o Supremo Tribunal Federal, a função de magistério inclui o “assessoramento pedagógico”, o que denota que o acúmulo de dois cargos de pedagogo não viola o artigo 37, XVI – A, da Constituição Federal, posto que equivalentes a função de magistério, prevista constitucionalmente.

Ademais, no julgamento do RE nº 1.039.644/RG, o Superior Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reafirmou que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

Assim, considerando que a forma de ingresso na carreira do magistério é único, distinguindo-se apenas as funções e os âmbitos de atuação, os servidores que exercem a função de “professor regente” e o “professor pedagogo”, devem receber o mesmo tratamento jurídico.

Nesse mesmo sentido, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que reconheceu lícita acumulação de cargos de magistério de professor em função pedagógica:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR/PEDAGOGO. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NEGATIVA DE POSSE. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a posse da autora no cargo efetivo de Professor/Pedagogo, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022. O fundamento da negativa de posse pela Administração Pública foi a suposta incompatibilidade de horários em razão do vínculo da candidata com a rede municipal de ensino de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa verificar se a negativa de posse da candidata no cargo público foi legal diante da suposta incompatibilidade de horários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal admite, excepcionalmente, a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea "a".

4. A candidata comprovou a compatibilidade de horários mediante declaração oficial emitida pela Prefeitura de Vitória.

5. A Administração Pública negou a posse sob o argumento de incompatibilidade de horários, sem questionar a natureza do cargo de Professor/Pedagogo. A tese de que o cargo teria natureza técnica e, portanto, inacumulável, foi suscitada apenas na fase judicial, violando a Teoria dos Motivos Determinantes.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1081, ARE 1246685 RG), reconhece que a compatibilidade de horários é o único requisito para a acumulação de cargos públicos nas hipóteses excepcionais previstas na Constituição, independentemente de restrições infraconstitucionais.

7.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem a possibilidade de acumulação de dois cargos de professor pedagogo, considerando-se a equivalência dessas funções ao magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de posse de candidato aprovado em concurso público deve observar os fundamentos expressamente indicados na esfera administrativa, sob pena de violação à Teoria dos Motivos Determinantes.

2. A compatibilidade de horários deve ser aferida com base na realidade fática vigente no momento da posse, não podendo a Administração Pública indeferi-la com base em informações desatualizadas.

[...] (Apelação Cível nº 5008032-32.2023.8.08.0024, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2025).

Ante o exposto, peço vênia para divergir do Eminente Desembargador Relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Pares,

Os autos vieram ao meu gabinete, após o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, votar pelo provimento do recurso apelatório do Ente Estatal, sendo inaugurada divergência pela insigne Desembargadora Marianne Júdice, que votou pelo desprovimento do apelo.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, peço a mais respeitosa
vênia
à divergência para
acompanhar integralmente o voto condutor
, alinhando-me às percucientes razões lançadas pelo Relator.

A controvérsia jurídica cinge-se a verificar a licitude da cumulação de dois cargos públicos na área da educação (um no âmbito do Estado do Espírito Santo e outro no Município de Cachoeiro de Itapemirim), ambos com atribuições eminentemente voltadas ao assessoramento e à gestão pedagógica.

Como premissa de partida, cumpre registrar que a Constituição Federal de 1988 consagrou, no artigo 37, inciso XVI, a inacumulabilidade de cargos, funções e empregos públicos como
regra geral
de moralidade, eficiência e dedicação ao serviço público. As exceções contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do referido dispositivo, por ostentarem natureza excepcional, demandam
exegese estritamente restritiva
, sendo vedada a ampliação de seu alcance por meio de interpretações analógicas ou extensivas.

A divergência inaugurada busca amparo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 3.772/DF
, sustentando que o conceito de "funções de magistério" abrange o assessoramento pedagógico, o que autorizaria a cumulação de dois cargos de pedagogo sob a égide da alínea "a" (dois cargos de professor).

Com o devido respeito, tal raciocínio importa em indesejada transposição de institutos jurídicos distintos.

No paradigmático julgamento da ADI nº 3.772/DF, o Pretório Excelso debruçou-se sobre a interpretação do artigo 40, § 5º, da Carta Magna, com o escopo exclusivo de definir o alcance do direito à
aposentadoria especial
dos professores de carreira. Naquela oportunidade, restou assentado que o docente de carreira que assume funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico na educação básica não perde o direito ao regime previdenciário especial.

Não houve, portanto, equiparação ontológica das carreiras, tampouco autorização genérica para que profissionais originariamente investidos em cargos técnicos (como os pedagogos) passassem a ser considerados "professores" para fins de acumulação de cargos remunerados (art. 37, XVI, "a").

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que o cargo de Pedagogo possui natureza eminentemente técnica ou científica. Por conseguinte, embora seja plenamente viável a cumulação de
um
cargo de professor com
um
de pedagogo (com fulcro na alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da CF/88), revela-se
absolutamente inviável a cumulação de dois cargos de pedagogo/técnico-pedagógico
.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta cinge-se à análise da possibilidade de cumulação de cargos públicos, mais especificamente, nesta hipótese, de dois cargos de pedagogo. 2. Em regra, a cumulação de cargos públicos remunerados é vedada pela Constituição (art. 37, XVI), que autoriza tal situação apenas nas estritas exceções por ela estabelecidas expressamente, quais sejam: A) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. O cenário fático apresentado nestes autos, contudo, não se enquadra em tais hipóteses excepcionais, uma vez que a impetrante almeja a cumulação de dois cargos de pedagoga, que não se confundem com os de professora. Isso porque, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, por ocasião do julgamento da ADI 3772/DF o Pretório Excelso não equiparou de maneira irrestrita pedagogos e professores, mas apenas reconheceu que estes últimos poderiam exercer atribuições de pedagogos e, em tal circunstância, fazer jus ao regime previdenciário especial, ressaltando que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação (STF. ADI 3772/DF. Tribunal Pleno. Rel. : Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 29/10/08. Publicação: 29/10/09). 4. Por fim, com relação a suposta ausência de prévio processo administrativo e oportunização de defesa, tem-se que, conforme explicitado pelo juízo a quo, já firmou o c. Superior Tribunal de Justiça entendimento de que não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum (STJ. AG. Int. No Recurso em Mandado de Segurança nº61069/MT. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 23/03/20. Publicação: 25/03/20). 5. Recurso improvido. (TJES; AC 5007604-25.2024.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 26/05/2025)

Ademais, no que tange ao precedente colacionado pelo voto divergente (Apelação Cível nº 5008032-32.2023.8.08.0024), entendo que o caso paradigma guarda nítida distinção fática (
distinguishing
) que obsta a sua aplicação automática à hipótese vertente.

Naquele feito, a negativa de posse pela Administração deu-se sob o exclusivo argumento de incompatibilidade de horários, tendo o ente público inovado em sede judicial ao suscitar a inacumulabilidade material dos cargos. Diante disso, a decisão colegiada pautou-se na aplicação da
Teoria dos Motivos Determinantes
, vício formal que não se verifica no caso ora em julgamento, onde a inacumulabilidade técnica foi objeto de regular processo administrativo disciplinar desde a sua gênese.

Sob o aspecto fático-probatório, o interrogatório administrativo da apelada (fl. 115) demonstra que, conquanto tenha ingressado originalmente no serviço público estadual em 1982 como professora regente, a própria servidora postulou administrativamente o seu acesso definitivo ao cargo de "Professor P" (Pedagoga), afastando-se em definitivo da regência de classe para desempenhar atribuições técnicas de assessoramento. Trata-se, portanto, de alteração de vínculo que consolida a natureza puramente técnica das funções exercidas em ambos os cargos.

Por fim, no que toca à Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022 — que passou a admitir a cumulação de dois cargos de natureza técnico-pedagógica no âmbito do Estado do Espírito Santo —, coaduno integralmente com o entendimento do Relator de que tal diploma legal, dotado de eficácia
ex nunc
, não tem o condão de convalidar ou retroagir para albergar a situação jurídica da apelada, cujo processo disciplinar foi deflagrado no ano de 2012, sob a égide do ordenamento constitucional pretérito que vedava expressamente tal cumulação.

CONCLUSÃO

Por tais fundamentos, pedindo renovadas vênias à divergência,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O EMINENTE RELATOR
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso apelatório interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais, operando-se a inversão dos ônus de sucumbência na forma delineada no voto condutor.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Eu acompanho o voto de divergência.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
IVONI CARMEN COSTA FURLAN
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a legalidade da cumulação dos cargos públicos ocupados pela requerente – um perante o Estado do Espírito Santo e outro junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim – confirmando a liminar deferida e condenando o ente estatal ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais (evento nº 11032378), o ente apelante aduz, em suma, que:
(i)
a cumulação pretendida pela autora não se refere a dois cargos de professor, mas sim ao exercício de dois cargos com funções de pedagogia, que não se enquadram na exceção do art. 37, XVI, da Constituição Federal;
(ii)
a denominação do cargo não define sua natureza jurídica, sendo necessário observar as atribuições efetivamente exercidas, e, no caso, a autora exerce função de pedagoga tanto no cargo estadual quanto no municipal;
(iii)
nos termos da Lei Estadual nº 5.580/1998 e da LDB (Lei nº 9.394/1996), as atribuições exercidas pela autora a caracterizam como trabalhadora da educação, e não como professora em sentido estrito;
(iv)
o art. 37, XVII, da CR/88, estende a vedação de acumulação a empregos e funções, inclusive em fundações e autarquias; e que
(v)
a sentença incorre em erro ao aplicar o entendimento firmado na ADI 3.772/DF do STF, uma vez que não se trata de professor com desvio funcional, mas sim de pedagoga concursada para exercer função técnica.

No caso sub judice, ao reverso do que entendeu o juízo sentenciante, não restou caracterizada a hipótese constitucional de acumulação lícita, porquanto ambos os vínculos ostentam natureza técnico-pedagógica, e não propriamente docente, tal como exige a alínea “a” do inciso XVI, ou técnico-científica, nos moldes da alínea “b”.

Com efeito, a recorrida não exerce cargos que exijam a regência de classe, mas exerce funções relacionadas à gestão pedagógica, planejamento, orientação, coordenação, e assessoramento no âmbito educacional – atribuições típicas de pedagogos, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, especialmente das descrições funcionais previstas na legislação estadual (Lei nº 5.580/1998) e nos atos normativos do Município de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 10). Tais atribuições, embora importantes para o bom funcionamento do sistema educacional, não se confundem com as inerentes ao cargo de professor de carreira.

Mesmo que assumida a premissa de que a autora, no ano de 1982, tenha ingressado no serviço público estadual para o exercício do magistério em sala de aula, aquela confirmou, quando do seu interrogatório na seara administrativa, que pugnou junto à Administração o acesso ao cargo de Pedagoga, nos seguintes termos (fl. 115):

[...] Dada a palavra ao advogado, este perguntou: Qual ano a depoente assumiu no Estado, a depoente respondeu que: no ano de 1982, no cargo de Professor regente de 1ª a 4ª série. Que solicitou o acesso, e o Estado deferiu, tendo a mesma se afastado da sala de aula para realizar função pedagógica no cargo de Professor P. [...]

É fundamental registrar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 3772/DF, embora tenha reconhecido que determinadas funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico podem ser consideradas como integrantes da carreira do magistério, o fez restritivamente, condicionando esse reconhecimento ao fato de serem exercidas por professores de carreira em efetivo exercício na educação básica, e não por outros profissionais da educação, como os pedagogos.

Ou seja, não se trata de uma equiparação genérica ou automática entre pedagogos e professores, mas de uma autorização excepcional para que professores investidos legitimamente na função docente e depois alocados em atribuições pedagógicas ainda possam ser enquadrados como docentes para fins previdenciários, o que não é a hipótese dos autos.

A orientação ora adotada encontra amparo da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta cinge-se à análise da possibilidade de cumulação de cargos públicos, mais especificamente, nesta hipótese, de dois cargos de pedagogo. 2. Em regra, a cumulação de cargos públicos remunerados é vedada pela Constituição (art. 37, XVI), que autoriza tal situação apenas nas estritas exceções por ela estabelecidas expressamente, quais sejam: A) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. O cenário fático apresentado nestes autos, contudo, não se enquadra em tais hipóteses excepcionais, uma vez que a impetrante almeja a cumulação de dois cargos de pedagoga, que não se confundem com os de professora. Isso porque, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, por ocasião do julgamento da ADI 3772/DF o Pretório Excelso não equiparou de maneira irrestrita pedagogos e professores, mas apenas reconheceu que estes últimos poderiam exercer atribuições de pedagogos e, em tal circunstância, fazer jus ao regime previdenciário especial, ressaltando que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação (STF. ADI 3772/DF. Tribunal Pleno. Rel. : Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 29/10/08. Publicação: 29/10/09). 4. Por fim, com relação a suposta ausência de prévio processo administrativo e oportunização de defesa, tem-se que, conforme explicitado pelo juízo a quo, já firmou o c. Superior Tribunal de Justiça entendimento de que não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum (STJ. AG. Int. No Recurso em Mandado de Segurança nº61069/MT. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 23/03/20. Publicação: 25/03/20). 5. Recurso improvido. (TJES; AC 5007604-25.2024.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 26/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE RESSAI DO COMANDO CONSTITUCIONAL PRECONIZADO NO ARTIGO 37, INCISO XVI e XVII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O vocábulo Professor, à luz do entendimento firmado no âmbito da ADI nº 3.772/DF, é aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo Professor. II. Definiu a Suprema Corte que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos. III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica. IV. Na hipótese, resta caracterizado que ambos os cargos efetivos de Pedagogo ocupados pela Recorrente afiguram-se como técnico-científicos o que impossibilita, nos termos do artigo 37, XVI e VII, da Constituição Federal, a cumulação em qualquer nível do serviço público, não merecendo qualquer reparo a Sentença vergastada. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002498-28.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 21/03/22).

Nessa ordem de ideias,
não merece acolhimento
a pretensão da apelada de cumular os dois vínculos públicos sob o argumento de que ambos seriam cargos de professor, uma vez que, na realidade, exercia funções técnicas ligadas à área pedagógica em ambos os vínculos.

Por fim, cumpre ressaltar que a Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022, que passou a admitir, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a cumulação de dois cargos públicos de natureza técnico-pedagógica, só entrou em vigor com a sua publicação em 22 de fevereiro de 2022 (efeito
ex nunc
), e, portanto, não se aplica à situação sob exame, cujo processo disciplinar foi deflagrado pelo ente público em 26/06/2012, conforme atesta a Portaria constante à fl. 79 dos autos, ou seja, quando referida Emenda ainda não estava em vigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto divergente lançado pela Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0078046-54.2012.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: IVONI CARMEN COSTA FURLAN

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Verifico que o Em. Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para
reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
No entanto, após ler atentamente o voto condutor e examinar os autos, peço vênia para divergir de Sua Excelência.

A controvérsia jurídica posta nos autos diz respeito à possibilidade de acumulação dos cargos públicos remunerados ocupados pela apelada, um perante o Estado do Espírito Santo e outro junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, ambos sob a designação de "Professor MaPP – Pedagogo", à luz da exceção constitucional prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, estabelece como regra geral a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos. Contudo, o próprio texto constitucional mitigou a rigidez da norma ao prever exceções específicas, desde que haja compatibilidade de horários:

Art. 37. (...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE RESSAI DO COMANDO CONSTITUCIONAL PRECONIZADO NO ARTIGO 37, INCISO XVI e XVII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O vocábulo Professor, à luz do entendimento firmado no âmbito da ADI nº 3.772/DF, é aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo Professor.
II. Definiu a Suprema Corte que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos. III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica. IV. Na hipótese, resta caracterizado que ambos os cargos efetivos de Pedagogo ocupados pela Recorrente afiguram-se como técnico-científicos o que impossibilita, nos termos do artigo 37, XVI e VII, da Constituição Federal, a cumulação em qualquer nível do serviço público, não merecendo qualquer reparo a Sentença vergastada. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002498-28.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 21/03/22).

grifei

Da análise dos autos, resta claro que a apelada ingressou em ambos os cargos como Professora. O fato de a apelada exercer atividade de Diretora no âmbito escolar, não descaracteriza a natureza de seu cargo de magistério.

Além do mais, a tese definida na ADI 3771/DF, para o Supremo Tribunal Federal, a função de magistério inclui o “assessoramento pedagógico”, o que denota que o acúmulo de dois cargos de pedagogo não viola o artigo 37, XVI – A, da Constituição Federal, posto que equivalentes a função de magistério, prevista constitucionalmente.

Ademais, no julgamento do RE nº 1.039.644/RG, o Superior Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reafirmou que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

Assim, considerando que a forma de ingresso na carreira do magistério é único, distinguindo-se apenas as funções e os âmbitos de atuação, os servidores que exercem a função de “professor regente” e o “professor pedagogo”, devem receber o mesmo tratamento jurídico.

Nesse mesmo sentido, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que reconheceu lícita acumulação de cargos de magistério de professor em função pedagógica:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR/PEDAGOGO. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NEGATIVA DE POSSE. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a posse da autora no cargo efetivo de Professor/Pedagogo, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022. O fundamento da negativa de posse pela Administração Pública foi a suposta incompatibilidade de horários em razão do vínculo da candidata com a rede municipal de ensino de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa verificar se a negativa de posse da candidata no cargo público foi legal diante da suposta incompatibilidade de horários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal admite, excepcionalmente, a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea "a".

4. A candidata comprovou a compatibilidade de horários mediante declaração oficial emitida pela Prefeitura de Vitória.

5. A Administração Pública negou a posse sob o argumento de incompatibilidade de horários, sem questionar a natureza do cargo de Professor/Pedagogo. A tese de que o cargo teria natureza técnica e, portanto, inacumulável, foi suscitada apenas na fase judicial, violando a Teoria dos Motivos Determinantes.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1081, ARE 1246685 RG), reconhece que a compatibilidade de horários é o único requisito para a acumulação de cargos públicos nas hipóteses excepcionais previstas na Constituição, independentemente de restrições infraconstitucionais.

7.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem a possibilidade de acumulação de dois cargos de professor pedagogo, considerando-se a equivalência dessas funções ao magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de posse de candidato aprovado em concurso público deve observar os fundamentos expressamente indicados na esfera administrativa, sob pena de violação à Teoria dos Motivos Determinantes.

2. A compatibilidade de horários deve ser aferida com base na realidade fática vigente no momento da posse, não podendo a Administração Pública indeferi-la com base em informações desatualizadas.

[...] (Apelação Cível nº 5008032-32.2023.8.08.0024, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2025).

Ante o exposto, peço vênia para divergir do Eminente Desembargador Relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002498-28.2020.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: IVONI CARMEN COSTA FURLAN

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR O RELATOR)

Eminentes Pares,

Os autos vieram ao meu gabinete, após o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, votar pelo provimento do recurso apelatório do Ente Estatal, sendo inaugurada divergência pela insigne Desembargadora Marianne Júdice, que votou pelo desprovimento do apelo.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, peço a mais respeitosa
vênia
à divergência para
acompanhar integralmente o voto condutor
, alinhando-me às percucientes razões lançadas pelo Relator.

A controvérsia jurídica cinge-se a verificar a licitude da cumulação de dois cargos públicos na área da educação (um no âmbito do Estado do Espírito Santo e outro no Município de Cachoeiro de Itapemirim), ambos com atribuições eminentemente voltadas ao assessoramento e à gestão pedagógica.

Como premissa de partida, cumpre registrar que a Constituição Federal de 1988 consagrou, no artigo 37, inciso XVI, a inacumulabilidade de cargos, funções e empregos públicos como
regra geral
de moralidade, eficiência e dedicação ao serviço público. As exceções contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do referido dispositivo, por ostentarem natureza excepcional, demandam
exegese estritamente restritiva
, sendo vedada a ampliação de seu alcance por meio de interpretações analógicas ou extensivas.

A divergência inaugurada busca amparo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 3.772/DF
, sustentando que o conceito de "funções de magistério" abrange o assessoramento pedagógico, o que autorizaria a cumulação de dois cargos de pedagogo sob a égide da alínea "a" (dois cargos de professor).

Com o devido respeito, tal raciocínio importa em indesejada transposição de institutos jurídicos distintos.

No paradigmático julgamento da ADI nº 3.772/DF, o Pretório Excelso debruçou-se sobre a interpretação do artigo 40, § 5º, da Carta Magna, com o escopo exclusivo de definir o alcance do direito à
aposentadoria especial
dos professores de carreira. Naquela oportunidade, restou assentado que o docente de carreira que assume funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico na educação básica não perde o direito ao regime previdenciário especial.

Não houve, portanto, equiparação ontológica das carreiras, tampouco autorização genérica para que profissionais originariamente investidos em cargos técnicos (como os pedagogos) passassem a ser considerados "professores" para fins de acumulação de cargos remunerados (art. 37, XVI, "a").

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que o cargo de Pedagogo possui natureza eminentemente técnica ou científica. Por conseguinte, embora seja plenamente viável a cumulação de
um
cargo de professor com
um
de pedagogo (com fulcro na alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da CF/88), revela-se
absolutamente inviável a cumulação de dois cargos de pedagogo/técnico-pedagógico
.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta cinge-se à análise da possibilidade de cumulação de cargos públicos, mais especificamente, nesta hipótese, de dois cargos de pedagogo. 2. Em regra, a cumulação de cargos públicos remunerados é vedada pela Constituição (art. 37, XVI), que autoriza tal situação apenas nas estritas exceções por ela estabelecidas expressamente, quais sejam: A) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. O cenário fático apresentado nestes autos, contudo, não se enquadra em tais hipóteses excepcionais, uma vez que a impetrante almeja a cumulação de dois cargos de pedagoga, que não se confundem com os de professora. Isso porque, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, por ocasião do julgamento da ADI 3772/DF o Pretório Excelso não equiparou de maneira irrestrita pedagogos e professores, mas apenas reconheceu que estes últimos poderiam exercer atribuições de pedagogos e, em tal circunstância, fazer jus ao regime previdenciário especial, ressaltando que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação (STF. ADI 3772/DF. Tribunal Pleno. Rel. : Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 29/10/08. Publicação: 29/10/09). 4. Por fim, com relação a suposta ausência de prévio processo administrativo e oportunização de defesa, tem-se que, conforme explicitado pelo juízo a quo, já firmou o c. Superior Tribunal de Justiça entendimento de que não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum (STJ. AG. Int. No Recurso em Mandado de Segurança nº61069/MT. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 23/03/20. Publicação: 25/03/20). 5. Recurso improvido. (TJES; AC 5007604-25.2024.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 26/05/2025)

Ademais, no que tange ao precedente colacionado pelo voto divergente (Apelação Cível nº 5008032-32.2023.8.08.0024), entendo que o caso paradigma guarda nítida distinção fática (
distinguishing
) que obsta a sua aplicação automática à hipótese vertente.

Naquele feito, a negativa de posse pela Administração deu-se sob o exclusivo argumento de incompatibilidade de horários, tendo o ente público inovado em sede judicial ao suscitar a inacumulabilidade material dos cargos. Diante disso, a decisão colegiada pautou-se na aplicação da
Teoria dos Motivos Determinantes
, vício formal que não se verifica no caso ora em julgamento, onde a inacumulabilidade técnica foi objeto de regular processo administrativo disciplinar desde a sua gênese.

Sob o aspecto fático-probatório, o interrogatório administrativo da apelada (fl. 115) demonstra que, conquanto tenha ingressado originalmente no serviço público estadual em 1982 como professora regente, a própria servidora postulou administrativamente o seu acesso definitivo ao cargo de "Professor P" (Pedagoga), afastando-se em definitivo da regência de classe para desempenhar atribuições técnicas de assessoramento. Trata-se, portanto, de alteração de vínculo que consolida a natureza puramente técnica das funções exercidas em ambos os cargos.

Por fim, no que toca à Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022 — que passou a admitir a cumulação de dois cargos de natureza técnico-pedagógica no âmbito do Estado do Espírito Santo —, coaduno integralmente com o entendimento do Relator de que tal diploma legal, dotado de eficácia
ex nunc
, não tem o condão de convalidar ou retroagir para albergar a situação jurídica da apelada, cujo processo disciplinar foi deflagrado no ano de 2012, sob a égide do ordenamento constitucional pretérito que vedava expressamente tal cumulação.

CONCLUSÃO

Por tais fundamentos, pedindo renovadas vênias à divergência,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O EMINENTE RELATOR
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso apelatório interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais, operando-se a inversão dos ônus de sucumbência na forma delineada no voto condutor.

É como voto.